Tribunal: TJPA
Processo: 0000829-15.2013.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000829-15.2013.8.14.0501

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS SOUZA, EDVAN DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO.

MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FUNDAMENTADA NAS ELEMENTARES DO CRIME. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
para condenar EDVAN DA SILVA GOMES e PATRICK DOS SANTOS SOUZA, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma) à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, respectivamente
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por EDVAN DA SILVA GOMES, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, e PATRICK DOS SANTOS SOUZA, por meio de advogado devidamente constituído, contra sentença de (fl.146/152) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Mosqueiro que julgou procedente a denúncia, e os condenou às penas privativas de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa e, 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, respectivamente, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória (fl.02/03), em síntese, que no dia 25/02/2013, os ora denunciados caminhavam numa das vias de Mosqueiro, quando se depararam com dois ocupantes de um veículo Honda, placa JUY 4839, armados com uma pistola, devidamente municiada, mediante grave ameaça, subtraíram para si o mencionado automóvel, saindo do local em direção à cidade de Belém.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente, procedente e os denunciados condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Edvan da Silva Costa recorreu pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Patrick dos Santos Souza apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal e que as qualificadoras sejam dosadas no patamar de 1/3.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial dos apelos, para que seja aplicada a sanção-inicial no patamar mínimo.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-los.

Pleiteiam os apelantes a modificação da pena aplicada.

Observando o arcabouço probatório, verifico que a vítima foi mantida com a pistola apontada para a cabeça durante todo o assalto, aponto que o crime foi cometido pelo período da manhã (por volta de 11h), o que demonstra audácia dos apelantes, verifico que foi cometido na frente de um comércio, onde a probabilidade de pessoas transitando pelo local é mais previsível.

Analisando a parte dispositiva da sentença e as manifestações da Procuradoria de Justiça, entendo que assiste razão, em parte, aos apelantes no tocante a redução da pena-base aplicada, pois observo que certas circunstâncias judiciais foram fundamentadas nas elementares do crime de roubo.

O magistrado
a quo
valorou como desfavorável aos apelantes a culpabilidade, circunstâncias, motivos do crime e o comportamento da vítima (ID 8098001), e aplicou a sanção-inicial entre os graus mínimo e médio.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendido como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento.

Neste quesito o magistrado agiu acertadamente, haja vista que foi observado que os apelantes arquitetaram a empreitada criminosa e forma de agir, o que merece maior reprovabilidade, haja vista, que tinham consciência potencial da ilicitude, além de que poderiam agir de forma diversa, já que almejavam um valor financeiro para o pagamento do selo da moto, como podemos verificar na fase extrajudicial.

Referente as circunstâncias do crime, também mantenho como desfavorável, os apelantes em plena luz do dia, efetuaram o assalto na frente de um comércio, além de manterem a vítima sobe a mira de uma pistola, apontada para a cabeça, durante perseguição policial, até serem presos em flagrante, o que merece reprovabilidade.

Quanto aos motivos do crime, assiste razão aos apelantes, haja vista que o magistrado a fundamentou nas elementar do crime de roubo, locupletar-se ilicitamente.

Outro ponto que merece reforma, é sobre o comportamento da vítima que foi valorada como desfavorável. Súmula nº 18 do TJe/PA: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

No que se refere ao cálculo da pena, referente as agravantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) entendo que o magistrado equivocou-se em aplica-las pela metade, sem qualquer fundamentação (ID 8098001).

Os tribunais superiores firmaram o entendimento de que somente o número de circunstâncias majorantes não é suficiente para aumentar a pena em fração maior de um terço. Para que se opere o aumento, deve o juiz justificar concretamente a necessidade de pena maior em virtude da efetiva gravidade do crime. O STJ consolidou a orientação por meio da súmula nº 443, cujo teor vem sendo reiterado:

“- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

– Na hipótese, o aumento da pena em fração superior a 1/3 ocorreu em razão da quantidade de majorantes, sem a indicação de fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima.” (AgRg no HC 472.221/RJ, j. 04/12/2018).

Antes de passar para a aplicação da nova dosimetria da pena, ressalto que o crime de roubo, em análise, foi cometido em 2013, portanto a modificação do artigo, referente ao uso de arma de fogo (art. 157, 2º-A, CP – Lei 13.654/2018) foi posterior ao delito, e por ser prejudicial aos apelantes e os recursos serem exclusivo da defesa a pena não pode ser agravada, mantendo a capitulação inicial para o compute da reprimenda penal.

Diante do exposto, passo a nova dosimetria da pena, dos apelantes mantendo a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Em relação ao apelado PATRICK DOS SANTOS SOUZA

Passo à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Culpabilidade desfavorável: grau de culpabilidade elevado, os apelantes arquitetaram a empreitada criminosa e a forma de agir, o que merece maior reprovabilidade, haja vista, que tinham consciência potencial da ilicitude, além de que poderiam agir de forma diversa, já que almejavam um valor financeiro para o pagamento do selo da moto

Não Registra antecedentes criminais.

Conduta social:

sem elementos nos autos para serem auferidas.

Personalidade do agente sem elementos para análise

Motivos comuns ao delito.

Circunstâncias do crime desfavoráveis: os apelantes em plena luz do dia, efetuaram o assalto na frente de um comércio, além de manterem a vítima sobe a mira de uma pistola, apontada para a cabeça, durante perseguição policial, até serem presos em flagrante, o que merece reprovabilidade.

Consequências do crime comuns ao fato;

Comportamento da vítima neutra: em nada contribuiu para a prática criminosa.

Devido a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base próximo ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Por ter confessado o crime, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 14 (catorze) dias-multa, passando para 66 (sessenta e seis).

Aponto que o uso de arma de fogo foi utilizado no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e adoto como agravante apenas o concurso de pessoas, para evitar bis in idem, e aumento em 1/3, passando para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Em relação ao apelado EDVAN DA SILVA GOMES

Passo à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Culpabilidade desfavorável: grau de culpabilidade elevado, os apelantes arquitetaram a empreitada criminosa e a forma de agir, o que merece maior reprovabilidade, haja vista, que tinham consciência potencial da ilicitude, além de que poderiam agir de forma diversa, já que almejavam um valor financeiro para o pagamento do selo da moto

Não Registra antecedentes criminais.

Conduta social:

sem elementos nos autos para serem auferidas.

Personalidade do agente sem elementos para análise

Motivos comuns ao delito.

Circunstâncias do crime desfavoráveis: os apelantes em plena luz do dia, efetuaram o assalto na frente de um comércio, além de manterem a vítima sobe a mira de uma pistola, apontada para a cabeça, durante perseguição policial, até serem presos em flagrante, o que merece reprovabilidade.

Consequências do crime comuns ao fato;

Comportamento da vítima neutra: em nada contribuiu para a prática criminosa.

Devido a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base próximo ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Por ter confessado o crime, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e em 14 (catorze) dias-multa, passando para 66 (sessenta e seis).

Aponto que o uso de arma de fogo foi utilizado no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e adoto como agravante apenas o concurso de pessoas, para evitar bis in idem, e aumento em 1/3, passando para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Adoto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de ambos os apelantes.

Isto posto, conheço dos apelos e dou parcial provimento para condenar EDVAN DA SILVA GOMES e PATRICK DOS SANTOS SOUZA, nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma) à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, respectivamente. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/05/2022